Tribunal: TJMT
Processo: 1002132-95.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULIO CESAR SERNATO DE OLIVEIRA - CPF: 962.915.671-72 (RECORRENTE), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. - CNPJ: 29.302.348/0007-00 (RECORRIDO), ARTUR FERREIRA BORGES - CPF: 359.971.448-79 (ADVOGADO), GEORGE VINICIUS SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 373.214.668-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PELA INTERNET. DEMORA NA ENTREGA. PAGAMENTO COMPROVADO. ALEGAÇÃO DE ENDEREÇO INCORRETO. ENTREGA PARCIAL DOS PRODUTOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização, haja vista, a parte autora ter realizado a compra na data de
19/12/2020
, de algumas ferramentas de trabalho, num total de 06 (seis) itens, totalizando o valor de R$ 1.785,19 (um mil e setecentos e oitenta e cinco reais e dezenove centavos), e dentre esses produtos (01) um DISCO DE CORTE DIAMANTADO 4.1/2 X 7/8 POL. METALMAX - IRWIN- 1998845, já com o frete no valor total de R$ 148,63 (cento e quarenta e oito reais e sessenta e três centavos). Alega que, o pacto da empresa Reclamada era de entregar os produtos em até 07 dias, a contar da data do pagamento, contudo, a Reclamada dividiu a entrega em duas partes, sendo que no dia 31/12/202
0
, entregou 05 produtos, contudo, faltou entregar um DISCO DE CORTE DIAMANTADO 4.1/2 X 7/8 POL. METALMAX - IRWIN-1998845.

2.

Sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos
, para
confirmar os efeitos da tutela provisória de urgência, condenando, a reclamada na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais
.

3.

Reclamada alega que, os correios tiveram dificuldade em realizar a entrega em razão do endereço do autor estar incorreto, contudo, tal alegação não possui fundamento posto que, a mesma realizou entrega parcial dos produtos adquirido pela parte autora, restando apenas a entrega do
DISCO DE CORTE DIAMANTADO.

4.

A autora comprova que adquiriu os produtos junto ao site da reclamada em
19/12/
2020
, com prazo de entrega em 07 dias uteis após o pagamento (30/12/2020), adimpliu por meio de cartão de crédito, contudo, somente recebeu após a propositura da presente ação, na data de
16/02/2021
.

5.

Os aborrecimentos trazidos nos autos extrapolam o limite do razoável,
tentando a autora resolver o ocorrido administrativamente por diversas vezes, sem solução
.

6.

Dano moral no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais)
, que não merece reforma, quantia razoável e proporcional ao dano sofrido.

7.

Sentença mantida.

8.

Recurso conhecido e improvido.

9.

Condeno a parte Recorrente
, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação
.

É como voto.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator